Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material, não servindo os embargos aclaratórios para reexame da matéria. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais, de forma genérica, inclui os honorários periciais, por ser uma decorrência lógica da sucumbência. Precedentes. 3.1 O acórdão apreciou de maneira irretocável as provas produzidas nos autos, assim como anunciou, claramente, ao inverter o ônus sucumbencial, ser do apelado, ora Embargante, o ônus exclusivo pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

4. Recursos conhecidos e improvidos.